Tribunal: TJMT
Processo: 1024312-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024312-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVANTE), VIVIANE CARMO FARIAS BRAGA - CPF: 703.065.081-68 (AGRAVADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO – CONSERTO REALIZADO – AUTOMÓVEL À DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA PELO AUTOR – PEDIDO DE CARRO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –REQUISITOS NECESSÁRIOS (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe (artigo 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024312-40.2023.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, em Ação de Substituição de Produto Viciado c/c Indenização por Danos Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar “
a disponibilização ao consumidor de veículo reserva com as mesmas características do originalmente adquirido até o dirimir da controvérsia dos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 100 mil”
.

A agravante alega que a agravada alterou peças do automóvel, pois foi constatada a elevação da suspensão com calços de pneus fora da medida padrão.

Aduz que, conforme apurado, os problemas apresentados decorrem da má utilização e não de vício de fábrica, já que não houve a correta manutenção e conservação do carro, que teria sido reparado e estaria em perfeitas condições de uso desde agosto de 2023, porém a autora/agravada se recusa a retirá-lo do pátio da empresa.

Efeito suspensivo deferido (ID. 187561691).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 187927183).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada alega na inicial da Ação que adquiriu um Toyota Hilux CDSRXA4FD 2021/2021 por R$278.740,00, entregue em 28-7-2021, com garantia de cinco anos, sem limite de quilometragem, e em 18-6-2022 acenderam no painel luzes de alerta tanto de falha em itens de segurança (airbags, controle dinâmico de estabilidade e tração, ABS, entre outros) como de necessidade de manutenção imediata.

Afirma que o levou à oficina da Concessionária, sendo devolvido no mesmo dia, no entanto não foi realizado o serviço mecânico, mas apenas atualizado o software.

Sustenta que em 20-6-2022 o problema reapareceu, quando então foi encaminhado à assistência técnica, com previsão de 20 dias para o conserto, porém devolvido sem a devida resolução.

Assinala que, diante disso, em 10-10-2022 foi submetido à manutenção preventiva exigida pelo manual do proprietário, e devolvido em 24-10-2022 aparentemente com a situação resolvida.

Acrescenta que em 14-7-2023 ressurgiu o problema, sendo novamente levado para a mesma oficina.

Diz que já não confia nos serviços da Concessionária e que atualmente o veículo aguarda solução além do prazo legal, e a Concessionária pretende restituí-lo sem lhe dar informações detalhadas sobre os procedimentos efetuados para resolver a questão.

Por sua vez, a agravante argui que as falhas apontadas têm origem na alteração feita pela agravada no automóvel, que os reparos já foram concluídos e que só falta retirá-lo da oficina.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida nos seguintes termos:

“(...)

8. Pois bem. Ao analisar os documentos que instruem os autos, verifica-se que os requisitos legais autorizadores da medida de urgência foram demonstrados na hipótese.

9. A probabilidade do direito fica demonstrada por meio das ordens de serviço colacionadas aos autos:

a) ordem de serviço no 14645 (id. 125681056), datada de 18/06/2022, com a anotação de “cliente alega luzes acesas no painel”;

b) ordem de serviço no 14664 (id. 125681058), datada de 20/06/2022, com a anotação “cliente alega luz acesa no painel”;

c) ordem de serviço no 15.780 (id. 128429590), datada de 24/10/2022, com a anotação “cliente alega barulho ao dar partida”;

d) ordem de serviço no 14.980 (id. 125681059), datada de 30/07/2022 a 15/08/2022, com a anotação “cliente alega luz acesa no painel e mensagem”.

10. Os documentos revelam a existência de vício no automóvel desde o dia 18/06/2022, com diversos retornos à concessionária sem uma solução definitiva, mesmo decorrido mais de 01 ano da primeira reclamação, o que confirma a assertiva de que o veículo foi entregue para reparo antes do término do prazo da garantia, bem com demonstra que a falta de solução do vício extrapola o prazo de 30 dias. Além disso, conforme consta nas informações de garantia dispostas na pág. 02, id. 125681046, o período de garantia é de 60 meses, contados da data da entrega efetiva do veículo ao proprietário (28/07/2021).

11. O perigo de dano também fica demonstrado na hipótese, visto que o autor realizou a compra de um bem durável, no estado de novo, contudo, está sendo privado da utilização do produto, vez que até o momento não foram solucionados os reparos necessários pela ré.

12. Diante disso, demonstrado que o automóvel novo apresenta vícios até então não sanados pela concessionária, mister se faz a disponibilização ao consumidor de veículo reserva com as mesmas características do originalmente adquirido até o dirimir da controvérsia dos autos.

13. Com relação ao pedido de compelir à ré ao custeio dos tributos incidentes sobre a propriedade do veículo, observa-se que se trata de matéria ligada ao mérito da causa, não havendo elementos suficientes para o seu acolhimento nesta via de cognição sumária, tampouco perigo de dano.
(ID. 128935625 dos autos em primeiro grau)
”.

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

É incontroverso que o automóvel já foi restaurado e se encontra disponível para a agravada retirá-lo desde agosto de 2023, a qual, todavia, se nega a fazê-lo sob a justificativa de que não há prova de que esteja em perfeitas condições de uso nem foi esclarecido o que de fato aconteceu.

Essa argumentação não autoriza a entrega de carro reserva, visto que não há como presumir que o conserto feito pela Concessionária não tenha sido satisfatório.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para indeferir a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023